Tribunal: TJSP
Processo: 2278327-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO RECORRIDA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DEFERIU A DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, ADVERTINDO A PARTE DE QUE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TAL DOCUMENTO - DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278327-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes SIDNEI
DIAS e ALEX JOSE DIAS, são agravados LUIZ AUGUSTO MORGADO,
ESTHER CASTILHO ROCCHI, e OLIVIERO ROCCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278327-43.2020.8.26.0000 - Voto no 34686
2
Agravo de Instrumento no 2278327-43.2020.8.26.0000
Ação: Usucapião
Agravante: SIDINEI DIAS
Agravados: LUIZ AUGUSTO MORGADO e OUTROS
VOTO no 34686
AGRAVO DE INSTRUMENTO
USUCAPIÃO
DECISÃO
RECORRIDA QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES,
DEFERIU A DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE
CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DÉBITOS
MUNICIPAIS,
ADVERTINDO A PARTE DE QUE A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE
TAL DOCUMENTO - DOCUMENTO QUE NÃO É
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
DECISÃO MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 130 que, dentre outras deliberações, deferiu
prazo adicional para juntada de certidão negativa de débitos
municipais como condição para o julgamento da ação.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que o que se
discute nos autos é a usucapião extraordinária que objetiva, em
verdade, regularizar o registro imobiliário de lote urbano cuja
aquisição se deu por meio de posse mansa, pacífica e
ininterrupta. Ponderam que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que não é pré-requisito para ação de usucapião a
juntada dos documentos exigidos na decisão combatida.
Defendem que, em última hipótese, poderá o Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278327-43.2020.8.26.0000 - Voto no 34686
3
Registrador suscitar tais questões ao proceder a qualificação do
título. Esclarecem que são pessoas simples e de poucas
condições econômicas, tendo realizado o parcelamento dos
débitos referentes ao IPTU do imóvel, mas pagando dentro de
suas possibilidades. Pedem o provimento do recurso para o
afastamento da exigência da apresentação da certidão como
condição para aquisição da propriedade por usucapião.
O recurso foi recebido e processado com efeito
suspensivo. Em seguida, ante a ausência de endereço dos
agravados, deixaram de ser intimados, vindo os autos conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Nos termos do que dispõe o artigo 370 do Código de
Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito”.
Assim, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a
ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.
O magistrado pode a qualquer tempo, enquanto não
declarar encerrada a instrução, determinar a produção de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278327-43.2020.8.26.0000 - Voto no 34686
4
provas, medida que apenas traduz a necessidade da formação de
maiores elementos de convicção.
No caso em questão, no entanto, a determinação
contida na decisão agravada não é indispensável para a
propositura da ação de natureza originária aquisitiva, sendo que
os documentos efetivamente necessários devem ser aqueles que
tragam elementos suficientes para a identificação do imóvel
como sua descrição, área e confrontações.
De rigor, portanto, a modificação da decisão
recorrida para afastar a exigência da certidão negativa de
débitos como requisito para a prolação de sentença de
usucapião.
Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator